Tribunal: TJDFT
Processo: 0730310-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730310-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: PARANOA HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP, JUCELIA MANDU DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: EMILIO PEREIRA SILVA MACEDO, RAFAELA RUTH BRANDS AGRAVADAS: JUCELIA MANDU DE OLIVEIRA, PARANOA HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: EMILIO PEREIRA SILVA MACEDO, RAFAELA RUTH BRANDS DESPACHO JUCÉLIA MANDÚ DE OLIVEIRA e PARANOÁ HOTÉIS E TURISMO LTDA EPP se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante discorre acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, argumentado que, além de a tese recursal não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada e o acórdão combatido não está em conformidade com o entendimento do STJ.. Já a segunda recorrente pontua que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Aponta, ainda, negativa de prestação jurisdicional, acrescentando que a tese recursal foi prequestionada. Ademais, defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior e afirma que o recurso especial preencheu os requisitos legais de admissibilidade. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026